Tribunal: CARF
Processo: 19515.721447/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721447/2014-58
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-005.525 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2009
DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
STJ.
RECURSO REPETITIVO. REsp 1.116.460/SP.
Não há, na desapropriação, rural ou urbana, transferência da propriedade, por
qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao
poder expropriante. Não se configura a noção de preço, como contraprestação
pretendida pelo proprietário. O 'quantum' auferido pelo titular da propriedade
expropriada é, tão só, forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do
bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721447/2014-58
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

Trata o presente processo de recurso de ofício por força da exoneração de crédito
tributário promovida pelo Acórdão de no 16-92.582 proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO em
sessão de 19 de fevereiro de 2020.
A seguir, transcrevo relatório e voto da decisão de piso:
Relatório
Em ação fiscal empreendida junto ao contribuinte acima identificado,
originada pelo MPF no 0819000.2012.03475, a DEFIS SÃO PAULO/SP lavrou
Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (fls. 584/585) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls.591/592), relativos a fatos
geradores ocorridos em 31/12/2009.
Autos de Infração.
O Auto de Infração de IRPJ (fl. 584/585) foi realizado com fundamento nos
fatos e enquadramentos legais abaixo descritos:

O Auto de Infração de CSLL (fl. 591/592) foi realizado com fundamento nos
fatos e enquadramentos legais abaixo descritos:

Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

Em decorrência da ação fiscal, foram constituídos os créditos tributários
abaixo especificados:

Relatório Fiscal
Conforme Relatório Fiscal de fls. 597/605:
I – RECEBIMENTO INDENIZAÇÃO PETROBRÁS  A contribuinte excluiu indevi

R$ 5.343.046,21 a título de "Recebimento Indenizaçao Petrobrás", proveniente
de uma desapropriação de terreno pela Petrobrás;  Na hipótese de diferimento da
o em desapropriação
(desde que comprovada), o contribuinte deveria, dentre outras medidas
contidas na dicção do art. 422 do RIR/99, transferir o ganho de capital para
reserva especial de lucros, e manter controle, no LALUR, do ganho diferido;  Ocorre
tal receita foi tratada como operacional pelo contribuinte, e o
custo como não operacional. Não houve transferência do ganho de capital para
reserva de lucros e não há controle, no LALUR, do ganho diferido nos termos
do art. 422 do RIR/99, bem como, não foi apresentada documentação hábil e
idônea referente à desapropriação;  Por ser indevida, cabível a glosa da referid
lançamento de IRPJ e de CSLL
II – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS  A contribuinte constituiu Provisão pa
s Duvidosos (conta
320420105 –Prov e Reversão Dev Duv) e Provisão para Contingências (conta
320420106 – Prov e Reversão Conting) nos valores, respectivamente, de R$
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

1.199.360,02 e de R$ 1.612.806,18, totalizando R$ 2.812.166,20, valor este
informado na linha 25-Demais Provisões, ficha 05A da DIPJ 2010;  para fatos gerad
dedutíveis: Provisão para Férias; Provisão para o 13o Salário; e Provisões
técnicas das companhias de seguros, das empresas de capitalização e das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação
especial a elas aplicável;  As provisões em questão são constituídas para atender
contábeis, ou por outros motivos, mas, sendo indedutíveis, devem ser
adicionadas ao Lucro Líquido do período de apuração, para fins de
determinação do Lucro Real;  Com relação à primeira provisão, o contribuinte adicio
valor de
R$ 1.199.360,02 (linha 05 –Despesas Operacionais – Soma Parcelas Não
Dedutíveis, ficha 09 A da DIPJ 2010) ao Lucro Líquido. Com relação à
segunda, adicionou apenas o valor de R$ 530.216,70 (linha 05 - Despesas
Operacionais – Soma Parcelas Não Dedutíveis, ficha 09 A da DIPJ 2010;  Esta diferen
lta de adição ao
lucro líquido de parte de constituição da Provisão de Contingências (R$
1.612.806,18 - R$ 530.216,70), deve ser adicionada na composição do Lucro
Real, para fins de lançamento de IRPJ e de CSLL, conforme determinação da
legislação vigente, art. 335 c/c o art. 249, inciso I, ambos do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto 3.000/99;  Não há prejuízos fiscais a
do auto de infração (vide Auto de Infração 19515.721444/2013-33).

Impugnação
Irresignado com a autuação, da qual tomou ciência em 10/12/2014 (termo de
ciência a fl. 611), o contribuinte apresentou, 09/01/2015, a impugnação de fls.
616/642, acompanhada de documentos, na qual apresenta as alegações abaixo
sintetizadas:  Os valores que a IMPUGNANTE recebeu a título de indenização, em 2
no total de R$ 5.343.046,21, decorrente de desapropriação de área que foi
declarada como de utilidade pública, não representam acréscimo patrimonial,
conforme entendimento já consolidado pelo E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (artigo 543-C, do
Código de Processo Civil);  Descabida, portanto, a glosa da exclusão efetuada pela
que sobre o valor recebido em 2009 em razão de desapropriação para utilidade
pública não incide o pretendido imposto;  83% do total indicado como saldo de
CONTINGÊNCIAS não representa provisão, e sim um passivo registrado
contabilmente pela IMPUGNANTE no ano-calendário de 2009, relativo a
débitos fiscais de exercícios anteriores;
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58
 Esse passivo, no valor total de R$ 1.345.868,34, é representado pela soma
dos valores de diversos processos administrativos de compensações de créditos
com débitos de PIS e de COFINS que não foram aceitas pela Receita Federal
do Brasil:
 A impugnante confessou pa
parcelamento da dívida referente aos dois primeiros processos de
compensação: 10880-961805/2008-82 e 10880- 961806/2008-27;  Os de
mais débitos, embora não tenham sido parcelados, igualmente
representavam passivos da IMPUGNANTE, tal como foram reconhecidos em
2009;  o que na verdade ocorreu foi um excesso de adição de despesas, no montante
de R$ 263.278,86, o que, fatalmente, ensejou o recolhimento a maior do IRPJ e
da CSLL naquele exercício;  não há como se sustentar que os débitos de PIS e COF
época em que reconhecidos contabilmente pela IMPUGNANTE, assumissem a
feição de provisão; claramente eles representavam uma obrigação certa, em
prazo e valores;  embora não desejável, a postergação do registro de despesas para p
posteriores não é vedada;  A adição efetuada no valor de R$ 530.216,70 pela impugn
Provisão de Contingência, inclusive supera o valor que seria necessário (R$
266.937,84), visto que dos R$ 1.612.806,18 da provisão contabilizada, R$
1.345.868,34 poderiam correspondem ao reconhecimento de uma dívida real
da impugnante (pagamentos de PIS/COFINS), conforme ilustrado no quadro
reproduzido abaixo (fl. 637):
 São inaplicáveis os juros Se
previsão legal;  Pugna pelo cancelamento dos Autos de Infração de IRPJ e de CSLL;
 Caso se enten
de
diligências fiscais, a fim de que seja constatada a veracidade das alegações ora
aduzidas.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

É o relatório. A seguir, o voto.

Voto
A impugnação foi apresentada com observância do prazo previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1972, bem como dos demais requisitos de admissibilidade.
Sendo assim, dela tomo conhecimento.
Quanto ao pedido de diligência ou perícia, por se tratar de pedido genérico,
sem especificação de sua necessidade ou da matéria controversa a ser
analisada, e tendo em vista que os elementos constantes dos autos são
suficientes à formação da livre convicção da autoridade julgadora, indefere-se
o referido pedido, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pela Lei no 8.748/93.
1. Da exclusão de valores recebidos a título de desapropriação.
A autoridade fiscal relata que a contribuinte excluiu indevidamente do lucro
líquido (Lalur) o valor de R$ 5.343.046,21 a título de "Recebimento
Indenização Petrobrás", proveniente de uma desapropriação de terreno pela
Petrobrás.
Observa-se que a autoridade fiscal rejeitou a exclusão efetuada pela
contribuinte tanto pela análise em tese quanto pela análise em concreto. Além
de apontar a inobservância a regras contábeis e fiscais aplicáveis a ganhos
advindos em desapropriação (artigo 422 do RIR/99), destacou que a
contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea referente à referida
desapropriação.
Junto a suas razões de impugnação, a defendente apresenta cópias de
documentos relativos a litígio judicial sobre a expropriação ocorrida em 2007,
que ensejou o recebimento de valores a título de desapropriação.
A fls. 778, apresentou cópia do alvará judicial de levantamento parcial de 80%
dos valores depositados pelo expropriante Petrobrás, expedido em 04/09/2009,
bem como, cópia da transferência de R$ 5.343.046,21 a crédito da impugnante,
efetivada em 16/09/2009 (fl. 780).
Com efeito, a impugnante efetivamente comprova, mediante documentação
hábil e idônea, que a exclusão do montante de R$ 5.343.046,21 , objeto de
glosa fiscal, tem a natureza de desapropriação de imóvel por utilidade pública.
No tocante à possibilidade, em tese, do tratamento fiscal conferido pela
impugnante, verifica-se que o entendimento da Receita Federal do Brasil
acerca do assunto sofreu modificações, de acordo com o amadurecimento no
âmbito judicial.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o Recurso Especial no
1.116.460/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo
Civil (CPC), entendendo que a indenização decorrente de desapropriação não
constitui ganho de capital, uma vez que a propriedade é transferida ao Poder
Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de indenização, não
ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado. Restou
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

afastada, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre as verbas
auferidas a título de indenização decorrente de desapropriação, tanto por
utilidade pública como por interesse social.
A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal - Cosit se manifestou
sobre a matéria por meio de Soluções de Consulta, das quais destacamos a
Solução de Consulta no 72 - Cosit, de 23 de janeiro de 2017, vinculada à
Solução de Consulta Cosit no 105, de 07 de abril de 2014, em relação às quais,
aliás, os julgadores das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento se encontram vinculados.
Reproduz-se parcialmente, a seguir, a ementa da Solução de Consulta no 72 -
Cosit, de 23 de janeiro de 2017:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: Em razão do acolhimento, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a
espécie (Recurso Especial Representativo de Controvérsia Repetitiva no
1.116.460-SP), formada nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil,
instituído pela Lei no 5.869, de 1973, segue-se que o IRPJ não incide sobre a
indenização decorrente, no caso, de desapropriação por interesse social.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 105, DE 7 DE ABRIL DE 2014.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXIV; Lei no 4.132,
de 1962; Lei no 10.522, de 2002, art. 19, “caput”, inciso V, §§ 4o e 5o; Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014; Nota PGFN/CRJ no 1.114, de 2012, Anexo,
item 69.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ementa: Em razão do acolhimento, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a
espécie (Recurso Especial Representativo de Controvérsia Repetitiva no
1.116.460-SP), formada nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil,
instituído pela Lei no 5.869, de 1973, no sentido de que o IRPJ não incide sobre
a indenização decorrente, no caso, de desapropriação por interesse social,
conclui-se que tal entendimento estende-se à CSLL, visto que a esta se aplicam
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para aquele
imposto.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXIV; Lei no 4.132,
de 1962; Lei no 7.689, de 1988, art. 6o, parágrafo único; Lei no 8.981, de 1995,
art. 57, “caput”; Lei no 10.522, de 2002, art. 19, “caput”, inciso V, §§ 4o e 5o;
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014; Nota PGFN/CRJ no 1.114, de
2012, Anexo, item 69; Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, art. 3o.
(.....)”
Eis a ementa da Solução de Consulta no 105 - Cosit, de 07 de abril de 2014, em
relação à qual a Solução de Consulta no 72 de 2017 encontra-se vinculada:
“Assunto: Imposto Sobre A Renda De Pessoa Física – IRPF
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.116.460/SP.
REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA No 54 – COSIT, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2013.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no
1.116.460/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo
Civil (CPC), entendeu que a indenização decorrente de desapropriação não
encerra ganho de capital, tendo-se em vista que a propriedade é transferida ao
Poder Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de
indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem
expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre
as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja
por utilidade pública ou por interesse social.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.114, de 2012, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao
referido entendimento.
Dispositivos Legais: Lei no 10.522, 19 de julho de 2002 de 2002, art. 19;
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014; Nota
PGFN/CRJ no 1.114, de 2012.”
Deste modo, cabe considerar, no caso, que a indenização decorrente de
desapropriação não consubstancia ganho de capital. Por conseguinte, não
incidem o IRPJ e a CSLL sobre as verbas auferidas a título de indenização
advinda de desapropriação, seja por utilidade pública ou por interesse social.
2. Da falta de adição de provisão para contingências.
A autoridade fiscal relata que a contribuinte constituiu Provisão para
Contingências (conta 320420106 – Prov e Reversão Conting) no valor de R$
1.612.806,18, que integrou o total de provisões (R$ 2.812.166,20) informado na
linha 25-Demais Provisões, ficha 05A da DIPJ 2010. Entretanto, ao invés de
adicionar o total da provisão ao lucro líquido, adicionou apenas parte (R$ R$
530.216,70), evidenciando-se falta de adição ao lucro líquido da diferença de
R$ 1.082.589,48.
A impugnante alega, em síntese, que parte da provisão em questão se referia a
efetiva despesa - de débitos objeto de Declarações de Compensações que, por
não terem sido homologadas pela Receita Federal, foram parcelados ou
confessados. Nessas condições (parcelados ou confessados), sustenta que teria
direito à dedução dos tributos parcelados ou confessados.
Cumpre registrar que o artigo 13, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
expressamente obsta a dedução de qualquer provisão, exceto as relativas a
férias, 13°, e outras específicas, nas bases de cálculo, não somente do IRPJ
como da CSLL, verbis:
LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata oart. 43 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;(Vide Lei 9.430,
de 1996)
...”.
Muito embora tenha a impugnante contabilizado os débitos de PIS e COFINS
como “Provisão para Contingências”, ela própria sustenta que aqueles não
poderiam assumir a feição de provisão, eis que representariam “obrigação
certa, em prazo e valores”, relativos a “débitos fiscais de exercícios
anteriores”.
Na verdade, os débitos incluídos em Declarações de Compensação não
homologadas não configuram obrigações certas, em prazo e em valores, tal
como sustentado pela defesa. A incerteza da efetiva quitação afeta tanto o
prazo quanto o valor, que pode, justamente como noticiado pela impugnante,
ser até reduzido em processo de parcelamento.
Com efeito, entendo que a impugnante contabilizou corretamente os tributos
objeto de compensação, como provisões, eis que havia incerteza quanto à
efetividade do encargo e sua liquidez. E, sendo provisões, deve ser observada
sua indedutibilidade do lucro líquido, conforme legislação tributária.
A teor de suas razões de defesa, parte dos débitos não compensados teria sido
objeto de adesão a parcelamento em 2011, situação que se distingue do efetivo
pagamento, mas entende que mesmo os débitos não compensados e nem
parcelados poderiam ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ já em 2009,
somente porque teriam sido confessados.
Ora, o mero reconhecimento de um débito fiscal mediante confissão, seja por
meio de DCTF ou Declaração de Compensação, não se mostra suficiente para
conferir-lhe dedutibilidade, atributo próprio das despesas e custos efetivos, ou
seja, das despesas e custos que tenham sido suportados pelo contribuinte.
Bem assim, o “reconhecimento de uma dívida real” – expressão utilizada pela
impugnante” - não representa custo ou despesa efetiva para o contribuinte,
sendo obrigatória a sua adição ao lucro líquido para fins de apuração do lucro
real.
De se notar que não consta de suas alegações tenha a impugnante efetivamente
pago quaisquer dos débitos inicialmente compensados. Ainda que tenham sido
posteriormente quitados (mediante parcelamento extinto ou execução
satisfeita), não há como se considerar os valores devidos ao tempo da entrega
das Declarações de Compensação, como pretende a impugnante, pois não
seriam estes os valores efetivamente satisfeitos ao Erário.
Diante dessa análise, observo que, de fato, a adição realizada pela impugnante,
de R$ 530.216,70, foi insuficiente, e não maior do que a devida, como sustenta
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

a autuada, devendo ser complementada pela adição de R$ 1.082.589,48,
correspondente a falta de adição ao lucro líquido de parte de constituição da
Provisão de Contingências (R$ 1.612.806,18 - R$ 530.216,70.
3. Conclusão.
Em face da análise expendida, com a confirmação da adição relativa a
provisão para contingências e o restabelecimento da exclusão de receitas com
desapropriação, a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL deve ser
revista como segue:

Do exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento,
devendo ser observado o Demonstrativo de Crédito Tributário Constituído
abaixo:

Demais atos
Cientificada em 03 de março de 2020 da decisão de piso, a Interessada não
apresentou recurso voluntário, sendo transferida, em 22 de outubro de 2020, a parcela do IRPJ e
da CSLL mantida pela decisão recorrida, conforme despacho a seguir:

É o relatório do essencial.
Voto
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, dele se
conhece.
Este tema já foi objeto de inúmeros julgados no âmbito deste Colegiado, no
sentido da não incidência de tributação em decorrência de desapropriação de imóveis.
Nesta linha, trago excertos do Acórdão no 9101-003.932, proferido pela 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em sessão de 05 de dezembro de 2018, em
apreciação de Recurso Especial por parte da PGFN:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1997
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ. RECURSO
REPETITIVO. REsp 1.116.460/SP.
Não há, na desapropriação, rural ou urbana, transferência da propriedade, por
qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao
poder expropriante. Não se configura a noção de preço, como contraprestação
pretendida pelo proprietário. O 'quantum' auferido pelo titular da propriedade
expropriada é, tão só, forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do
bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.
[...]
Em síntese, a questão posta para análise deste Colegiado cinge-se em decidir
se valores recebidos pelo contribuinte, decorrente de desapropriação de imóvel
urbano, naquilo que exceda o custo de aquisição, é ganho de capital e,
portanto, base de cálculo para a incidência do IRPJ e da CSLL. No v. acórdão
recorrido ficou assentado que “não incide o tributo sobre valores recebidos em
decorrência de desapropriação, sob pena de descaracterizar o conceito de
‘justa indenização em dinheiro’, que condiciona o ato do poder expropriante”.
A PGFN, em seu recurso especial, defende que “a diferença positiva entre o
valor contábil ou de aquisição (corrigido monetariamente) e o valor recebido
pela desapropriação, induvidosamente indica aquisição de disponibilidade de
renda decorrente ou como produto do capital que estava imobilizado”. Ressalta
que “se por um lado é certo de que o valor pago pela desapropriação constitui
uma espécie de indenização e recompõe o patrimônio expropriado, por outro
lado é igualmente correto dizer que o que ultrapassar os registros contábeis,
devidamente atualizados, corresponde a ganho de capital, sendo passível de
tributação, independentemente de a alienação ter se realizado de forma
voluntária ou não”. Por fim, esclarece que apenas imóveis desapropriados
para fins de reforma agrária não são passíveis da incidência tributária, por
força do parágrafo único do art.22, da Lei no 7.713/88.
[...]
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

Com a devida vênia, sem razão a Recorrente.
Ainda que o RIR/99, em seu art. 422, previsse a possibilidade de ganho de
capital em operação de desapropriação de bens, tendo por fundamento o art.
31 do DL 1.598/77, ambas as normas têm fundamento de validade no Código
Tributário Nacional, art.43.
O E. STJ, no julgamento do REsp 1.116.460/SP, de relatoria do Exmo. Min.Luiz
Fux, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, de
observância obrigatória por este Colegiado (RICARF, art. 62, par. 1, "b"),
firmou entendimento no mesmo sentido do v. acórdão recorrido, como se
denota da ementa abaixo transcrita:
“RECURSO ESPECIAL No 1.116.460 SP (2009/00065807)
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO : MALPA COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA
ADVOGADO : WALDIR LUIZ BRAGA E OUTRO(S)
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA.
INDENIZAÇÃO
DECORRENTE
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
VERBA
INDENIZATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA.
1. A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo
patrimonial (art. 43, do CTN), sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza
jurídica da verba percebida, a fim de verificar se há efetivamente a criação de
riqueza nova: a) se indenizatória, que, via de regra, não retrata hipótese de
incidência da exação; ou b) se remuneratória, ensejando a tributação. Isto
porque a tributação ocorre sobre signos presuntivos de capacidade econômica,
sendo a obtenção de renda e proventos de qualquer natureza um deles.
2. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, assim disciplina o
instituto da desapropriação: "XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;"
3. Destarte, a interpretação mais consentânea com o comando emanado da
Carta Maior é no sentido de que a indenização decorrente de desapropriação
não encerra ganho de capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder
público por valor justo e determinado pela justiça a título de indenização, não
ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado.

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

4. "Representação. Arguição de Inconstitucionalidade parcial do inciso II, do
parágrafo 2o, do art. 1o, do Decreto-lei Federal no 1641, de 7.12.1978, que
inclui a desapropriação entre as modalidades de alienação de imóveis,
suscetíveis de gerar lucro a pessoa física e, assim, rendimento tributável pelo
imposto de renda. Não há, na desapropriação, transferência da propriedade,
por qualquer negócio jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem
ao poder expropriante. Não se configura, outrossim, a noção de preço como
contraprestação pretendida pelo proprietário, 'modo privato'. O 'quantum'
auferido pelo titular da propriedade expropriada é, tão-só, forma de reposição,
em seu patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou
utilidade pública ou por interesse social. Tal o sentido da 'justa indenização'
prevista na Constituição (art. 153, parágrafo 2o). Não pode, assim, ser reduzida
a justa indenização pela incidência do imposto de renda. Representação
procedente,
para
declarar
a
inconstitucionalidade
da
expressão
'desapropriação', contida no art. 1o, parágrafo 2o, inciso II, do Decreto-lei no
1641/78. (Rp 1260, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, TRIBUNAL PLENO,
julgado em 13/08/1987, DJ 18111988)

4. In casu, a ora recorrida percebeu verba decorrente de indenização oriunda
de ato expropriatório, o que, manifestamente, consubstancia verba
indenizatória, razão pela qual é infensa à incidência do imposto sobre a renda.
5. Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido da não-incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de
indenização advinda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social, porquanto não representam acréscimo
patrimonial.
6. Precedentes: AgRg no Ag 934.006/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO
MATHIAS, DJ 06.03.2008; REsp 799.434/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
DJ 31.05.2007; REsp 674.959/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ
20/03/2006; REsp 673273/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 02.05.2005; REsp
156.772/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 04/05/98; REsp 118.534/RS, Rel. Min.
Milton Luiz Pereira, DJ 19/12/1997.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
O voto do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux é claro que verba indenizatória não
representa acréscimo patrimonial e, portanto, não é base para a incidência do
imposto sobre a renda.
Esse entendimento já vinha sendo reconhecido com frequência na
jurisprudência, tanto que ensejou a edição da Súmula 39 do extinto TFR: "Não
está sujeita ao Imposto de Renda a indenização recebida por pessoa jurídica,
em decorrência de desapropriação amigável ou judicial".
Seguindo o precedente do E. STJ, este Conselho já se posicionou pela não
incidência de IRPJ ou CSLL sobre verbas indenizatórias decorrentes de
desapropriação. Veja-se:
“Processo no 10467.720302/201054
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

Recurso no Voluntário
Acórdão no 1402001.356 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 9 de abril de 2013
Matéria Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
Recorrente ENARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA e POLIBRAS
EMPREENDIMENTOS LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2006, 2007
DESAPROPRIAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
GANHO
DE
CAPITAL.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO DO STJ.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 A DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Quando a Constituição fala em preço justo está a se reportar a algo que
garanta que o proprietário, pessoa física ou jurídica, com os recursos que
receber, adquira bem de idêntico valor. Se houvesse incidência do imposto de
renda, em determinadas ocasiões exigido pelo próprio desapropriante, isto
quando este for a União, estar-se-ia impossibilitando que o então proprietário
recompusesse seu patrimônio.
Não há, na desapropriação, transferência da propriedade, por qualquer
negócio jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao poder
expropriante. Não se configura, outrossim, a noção de preço, como
contraprestação pretendida pelo proprietário. O 'quantum' auferido pelo titular
da propriedade expropriada é, tão só, forma de reposição, em seu patrimônio,
do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social.
Só é passível de tributação por meio do imposto de renda, a riqueza nova, ou
seja, o acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte ao longo de um
determinado espaço de tempo. O valor recebido na desapropriação não
representa acréscimo patrimonial, mas sim a substituição do patrimônio
correspondente a determinado bem por quantia equivalente em espécie.
(Precedente RESP 1.116.460SP, julgado sob a forma do artigo 543C, de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, conforme previsto no
artigo 62A, do Regimento Interno).
Recurso Voluntário Provido.
De forma que agiu bem a decisão de primeira instância em desconsiderar a
tributação objeto do item 002 dos Auto de Infração de IRPJ e da CSLL.
Conclusão
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.525 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721447/2014-58

É o voto, negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital